Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. VEÍCULO ADQUIRIDO EM NOME DA FILHA MENOR. BENEFÍCIO FISCAL. PCD. RECURSOS DOS GENITORES. ALIENAÇÃO. NECESSIDADE. MANIFESTA VANTAGEM. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.689 do CC, os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos, cabendo a eles a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, salvo nas hipóteses do art. 1.693 do CC.
2. Na hipótese, o veículo que se pretende alienar foi adquirido com recursos próprios dos genitores quando a apelante possuía 9 anos de idade, visando a melhoria da qualidade de vida da família como um todo. Ressalta-se que o bem se encontra registrado em nome da apelante por se tratar de exigência da legislação tributária, que garante a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de automóvel por pessoa com deficiência (art. 1o, IV, da Lei n. 8.989/95).
3. O genitor não possui disponibilidade financeira para arcar com os custos de manutenção do automóvel, já em depreciação, ao passo que a apelante é menor, sem renda própria, com deficiência mental severa/grave, limitações de comunicação, atraso acentuado no desenvolvimento psicomotor e incapacidade de atender a suas necessidades básicas.
4. A pretendida alienação representa manifesta vantagem para a apelante, no seio da família, uma vez que a utilização do produto da venda na amortização do saldo devedor do financiamento resultará ao provedor do lar maior fôlego financeiro para administrar o orçamento doméstico em favor da família.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.